Tribunal: TJBA
Processo: 8036158-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036158-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EOLICA SERRA DA BABILONIA II S.A e outros (11)

Advogado(s)
:
RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE, ANDRE ALVES DE MELO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). ENERGIA EÓLICA E SOLAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por um grupo de empresas de energia contra decisão do juízo de primeiro grau que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários futuros referentes à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e à Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), instituídas pelo Município Agravado. A decisão agravada havia suspendido apenas os débitos pretéritos, que foram objeto de depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em verificar: a) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; b) a aparente inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança da TFF e da TFA sobre atividades de geração de energia, por suposta usurpação de competência da União e do Estado; e c) a alegada violação aos princípios da retributividade, proporcionalidade e equivalência entre o custo da atividade fiscalizatória e o valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) se evidencia na tese de que a competência para legislar e fiscalizar os serviços e instalações de energia elétrica é privativa da União, nos termos dos artigos 21, XII, 'b', e 22, IV, da Constituição Federal. A cobrança da TFF pelo Município, portanto, aparenta sobrepor-se à fiscalização já exercida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

4. No que tange à TFA, embora a proteção ao meio ambiente seja de competência comum, a Lei Complementar nº 140/2011 estabelece que o licenciamento e a fiscalização de empreendimentos devem ser realizados por um único ente federativo, a fim de evitar a sobreposição de atuações. Os Agravantes apresentaram indícios de que essa fiscalização já é exercida pelo órgão ambiental estadual (INEMA), o que torna a exigência municipal, em cognição sumária, questionável.

5. Adicionalmente, as taxas devem guardar estrita correlação com o custo da atividade estatal de polícia. Os Agravantes demonstraram, por meio de comparativos e análises orçamentárias, uma aparente e elevada desproporcionalidade entre os valores cobrados e o custo de uma eventual fiscalização municipal, o que pode descaracterizar a natureza retributiva do tributo e conferir-lhe contornos confiscatórios.

6. O perigo de dano (
periculum in mora
) é manifesto, pois a pendência de débitos tributários impede a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, documento indispensável para a participação das empresas em licitações, a renovação de licenças operacionais e a manutenção de contratos de financiamento, o que gera risco concreto de prejuízo grave e de difícil reparação ao regular desenvolvimento de suas atividades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para, reformando a decisão agravada, deferir integralmente o pedido de tutela de urgência e determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e à Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), referentes às competências futuras, até o julgamento final da lide originária, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios robustos de que a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) por município sobre atividades de geração de energia usurpa competência de outros entes federativos e viola o princípio da retributividade configura a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência.

2. O risco de dano grave, decorrente da impossibilidade de obter Certidão de Regularidade Fiscal, essencial para a continuidade das atividades empresariais, justifica a suspensão da exigibilidade de créditos tributários futuros até o julgamento final da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 21, XII, 'b', art. 22, IV, art. 23, VI e VII, e art. 145, II, da Constituição Federal; Art. 151, V, do Código Tributário Nacional; Art. 300 do Código de Processo Civil; Lei Complementar nº 140/2011.

Jurisprudência relevante citada
: RE 856185 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036158-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante EOLICA SERRA DA BABILONIA II S.A e outros (11) e como agravado MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.